Tribunal: STF
Processo: ADI 5054
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEIS PARANAENSES NS. 17.169/2012 E 17.172/2012. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ E CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PRIVATIVA-POLICIAL – FPP. 



    REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. VANTAGEM PESSOAL “DIFERENÇA DE SUBSÍDIO”.



    INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES GERAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E IRREDUTIBILIDADE DO VALOR REMUNERATÓRIO GLOBAL; INCS. X E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA. CONTRARIEDADE AO INC. XII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “E REVISÕES GERAIS ANUAIS DE SUBSÍDIO“, CONSTANTE DO § 1º; DO § 2º DO ART. 2°; E DO INC. II DO ART. 11, TODOS DA LEI PARANAENSE N. 17.169/2012.